Tribunal: CARF
Processo: 16682.720836/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720836/2014-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.560 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTRATO DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA.
REAL
NATUREZA
JURÍDICA.
SERVIÇOS
TÉCNICOS
DE
PROSPECÇÃO,
PERFURAÇÃO,
SONDAGEM,
EXPLORAÇÃO
E
PRODUÇÃO DE PETRÓLEO. REMESSA AO EXTERIOR COMO
REMUNERAÇÃO
PELOS
SERVIÇOS
TÉCNICOS
PRESTADOS.
INCIDÊNCIA.
Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma
do contrato, impropriamente denominado de afretamento. Comprovado que foi
contratada, na essência, a prospecção/perfuração/sondagem/exploração/
produção de petróleo, sendo a plataforma parte integrante e indissociável do
contrato de prestação de serviços, necessária para a execução do serviço
técnico contratado, incide a contribuição sobre os valores mensais integrais
remetidos à empresa estrangeira prestadora.
CONTRATO
ÚNICO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS.
ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.
Afastada a bipartição artificial dos contratos, em afretamento de plataforma e
prestação de serviços técnicos, não há que se falar em arbitramento do valor
tributável, pois devida a contribuição sobre a totalidade dos valores remetidos
ao exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordaram os membros do colegiado, na sessão de 17/10/2023, em conhecer,
do recurso, por unanimidade de votos. No mérito, em continuidade à votação iniciada em
outubro de 2023, negou-se provimento ao recurso interposto pelo contribuinte, por maioria de
votos, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Belisário e Alexandre Freitas Costa. O Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto indicou
a intenção de apresentar declaração de voto. Não participou do julgamento a Conselheira
Cynthia Elena de Campos uma vez que a Conselheira Semiramis de Oliveira Duro já havia
votado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720836/2014-46
Fl. 31639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
30.869 a 30.937) contra o Acórdão no 3301-006.478, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF. Segue reprodução da ementa na extensão da matéria trazida para
este julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 (Correto: 01/01/2010 a 31/12/2010)
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE
PLATAFORMA. REAL NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. SERVIÇOS
TÉCNICOS DE PROSPECÇÃO / PERFURAÇÃO / SONDAGEM / EXPLORAÇÃO /
PRODUÇÃO
DE
PETRÓLEO.
REMESSA
AO
EXTERIOR
COMO
REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CIDE. POSSIBILIDADE.
Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma do
contrato impropriamente denominado de afretamento. Segundo os fatos comprova-se
que o foi contratado pela recorrente na essência foi a
prospecção/perfuração/sondagem/exploração/produção de petróleo, sendo a plataforma
parte integrante e indissociável do contrato de prestação de serviços, necessária para a
execução do serviço contratado.
O fornecimento da plataforma, como unidade de operação, é parte integrante e
indissociável dos serviços técnicos de prospecção / perfuração / sondagem / exploração
e produção de petróleo, sendo indispensável para a prestação do serviço.
Os valores mensais integrais remetidos a empresa estrangeira prestadora do serviço
contratado sujeitam-se a incidência da CIDE.
CONTRATOS COLIGADOS EM SENTIDO ESTRITO. BIPARTIÇÃO DE
CONTRATO EM CONTRATO DE AFRETAMENTO E CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTORIZAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
É legítima a celebração de contratos bipartidos ou coligados, como no caso, contrato de
afretamento e prestação de serviços, relacionados á prospecção/perfuração/sondagem/exploração/produção de petróleo, diante de
autorização legal, consubstanciada na Lei no 13.043/2014, que alterou introduziu o § 2o
ao artigo 1o da Lei no 9.481/1997.
LIVRE INICIATIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. FORMA DE REDAÇÃO
DOS CONTRATOS. ATRIBUTOS DO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
O planejamento tributário nasce de uma necessidade do empresário e/ou contribuinte de
se proteger das incertezas e inseguranças jurídicas e principalmente reduzir ou retardar a
ocorrência do fato gerador de tributos, visando sempre a economia tributária, sempre
dentro da forma e limites da lei. Assim, de acordo com tais definições, no planejamento
tributário tem-se a ênfase na liberdade do contribuinte, de forma legítima e amparado
Fl. 31640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

pelo direito, em realizar atos que evitem, retardem ou reduzam a incidência de tributos
em suas operações.
A legislação brasileira não possui nenhum instituto que aponte diretamente o conceito
de planejamento tributário, ou como o empresário e/ou contribuinte deva ou não se
organizar na expectativa de obter uma economia tributária.
A DOUTRINA DA PREVALÊNCIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA E A
TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL.
Independente da denominação que se dê ao instrumento que dá forma ao negócio, há
que se prescrutar a verdadeira essência do negócio, analisando-o como um todo,
envolvendo não só o instrumento contratual, mas também o ambiente onde se insere
todo o complexo negocial, sendo o contrato apenas um elemento de tal complexo. O que
há de se ter em foco é o objeto final do negócio onde se insere o contrato, sendo que
este é apenas a forma dentro da qual se amolda a verdadeira essência do negócio.
CONTRATO DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS DE PETRÓLEO.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROSPECÇÃO
/
PERFURAÇÃO/ SONDAGEM / EXPLORAÇÃO/PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.
NATUREZA DOS PAGAMENTOS PARA FINS TRIBUTÁRIOS.
A separação dos serviços de prospecção/perfuração/sondagem/exploração marítima de
petróleo, em contratos de afretamento de unidades de operação (navios-sonda,
plataformas de perfuração e produção, navios de estimulação de poços (well stimulation
vessel), unidades flutuantes de perfuração, produção, armazenamento e transferência
(FPSO), e contratos de prestação de serviços de
prospecção/perfuração/sondagem/exploração/produção de petróleo, não reflete a
realidade fática de sua execução, ou sua essência, já que o fornecimento das unidades de
operação é parte integrante e indissociável dos serviços contratados, razão pela qual os
pagamentos de valores relativos aos contratos de afretamento, sujeitam-se à incidência
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, por serem, em
essência, remessas ao exterior de valores relativos aos contratos de prestação de
serviços.
CONTRATO
DENOMINADO
DE
AFRETAMENTO
DE
UNIDADE
DE
OPERAÇÃO, NO CASO, PLATAFORMA DE PETRÓLEO. ESSÊNCIA DO
NEGÓCIO JURÍDICO CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
DE
PROSPECÇÃO/PERFURAÇÃO/SONDAGEM/EXPLORAÇÃO/PRODUÇÃO
MARÍTIMA DE PETRÓLEO.
Para efeitos tributários, prevalece a essência do negócio, independente de sua roupagem
formal contida nos instrumentos contratuais denominado de afretamento de plataforma,
que apenas amolda o negócio aos requisitos formais da legislação. Conforme
comprovação nos autos, a essência do negócio jurídico contratado foi a prestação de
serviços técnicos de prospecção/perfuração/sondagem/exploração e produção de
petróleo, e não o afretamento da plataforma.
O fornecimento da plataforma, como unidade de operação, consubstancia-se em parte
integrante e indissociável do real contrato de prestação de serviços técnicos, pois que
absolutamente necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados.
REMESSA AO EXTERIOR DE VALORES REFERENTES À REMUNERAÇÃO
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. INCIDÊNCIA
DA CIDE-REMESSAS. POSSIBILIDADE.
O fornecimento da plataforma é absolutamente necessário ao desenvolvimento dos
serviços contratados, quais sejam o de prospecção/perfuração/sondagem/exploração e
produção marítima de petróleo, motivo pelo qual os valores totais mensais remetidos ao
exterior a título de remuneração, á empresa domiciliada no exterior, real prestadora dos
serviços, estão sujeitos a incidência da CIDE-REMESSAS.
(...)
Fl. 31641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Contra essa decisão, foram opostos Embargos de Declaração (fls. 31.006 a
31.040), e no Acórdão de Embargos no 3301-007.601 (fls. 31.053 a 31.067), foram sanadas as
omissões, sem efeitos infringentes sobre os seguintes aspectos: inclusão da embarcação no
REPETRO e a validação dos contratos coligados pela Receita Federal; aplicação do artigo 100,
parágrafo único, do CTN.
Ao Recurso Especial do contribuinte, foi dado seguimento parcial (fls. 31.238 a
31.341), em relação às seguintes matérias:
- bipartição artificial entre os contratos coligados de afretamento e de prestação
de serviços;
- alocação de todo o valor do afretamento na base de cálculo da CIDE.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 31.353 a 31.373).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma apresentado para a
demonstração das duas divergências admitidas (n° 3401-005.806, de 29/01/2019, da mesma
PETROBRAS) foi reformado por esta Turma no recente Acórdão no 9303-013.713, de
14/03/2023, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen. O julgamento do recurso ocorreu após a
impetração do Recurso Especial e a matéria analisada pela CSRF “restringe-se à artificialidade
do contrato de bipartição dos serviços contratados e respectivas receitas”.
Naquele paradigma o Auto de Infração da CIDE-Remessas, lavrado pela
mesma DEMAC/Rio de Janeiro, é em tudo similar a este, só que atingindo os fatos geradores de
2011.
No que concerne à primeira divergência, “bipartição artificial entre os
contratos coligados de afretamento e de prestação de serviços”, no paradigma, concluiu-se que
não há qualquer ilegalidade ou artificialidade no simples fato da empresa habilitada ao
REPETRO contratar, separadamente, o afretamento de plataforma e a prestação do serviço de
exploração de petróleo, cabendo ao Fisco comprovar eventual planejamento abusivo. Contudo,
essa decisão foi submetida a Recurso Especial a esta 3a Turma da CSRF e, conforme já se
anotou, a matéria analisada na CSRF “restringe-se à artificialidade do contrato de bipartição
dos serviços contratados e respectivas receitas”. Nesse sentido, deu-se provimento ao recurso da
Fazenda, mas ele aproveita mais ao recorrente quanto a esta matéria, nos termos art. 67, § 15, do
RICARF.
A outra divergência trazida à apreciação foi a “alocação de todo o valor do
afretamento na base de cálculo da CIDE”. Neste ponto, o paradigma foi no sentido de que, sendo
fato incontroverso que houve afretamento de embarcação para exploração de petróleo, a base de
cálculo para o lançamento de ofício deveria ser exclusivamente a parcela dos pagamentos que se
refere à prestação de serviços, mas que foram indevidamente incluídos os pagamentos realizados
por conta do contrato de afretamento. Portanto, esta matéria não foi tratada objeto da decisão em
recurso especial desta turma da CSRF, de forma que se revela apropriada para manter-se como
paradigma, conforme art. 67, § 15, do RICARF,
Fl. 31642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional”.
No mérito, trata-se de um Auto de Infração de CIDE-Remessas ao Exterior,
decorrente de um procedimento de fiscalização para apurar a possível incidência da contribuição
sobre pagamentos em favor de empresas estrangeiras, a título de afretamento de plataformas,
navios e sondas para pesquisa/exploração de petróleo e gás.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 30.322/30.451), depois de analisar
155 contratos, a Fiscalização concluiu que:
(...) trata-se de contratações em que as prestações de serviços de sondagem, perfuração
ou exploração de poços, bem como contratações de outros serviços técnicos ligados ao
setor de petróleo, foram artificialmente bipartidas em dois contratos: um de
afretamento e outro de serviços, tendo de um lado a contratante, PETROBRAS e, de
outro, empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, as quais atuam em
conjunto, de forma interdependente, com responsabilidade solidária.
Os serviços eram prestados no Brasil, mediante a utilização de plataforma ou de
embarcação (unidade) fornecida pelo próprio grupo econômico que presta os ditos
serviços. A maior parte do preço pago pela PETROBRAS é atribuída ao afretamento
da unidade e destinada ao exterior, sem retenção do imposto de renda na fonte, sem o
recolhimento da CIDE e sem o PIS/Cofins-Importação, enquanto parcela muito
inferior é atribuída aos serviços, paga no Brasil, e tributada na fonte.
É de se notar que, no contexto concreto destas contratações, em que pese a repartição
formal em dois contratos, não há que se falar em afretamento autônomo. Nos casos
examinados, o fornecimento da unidade é apenas parte integrante e instrumental dos
serviços contratados (...) Pois não se pode perder de vista que, nos casos descritos (...)
a unidade de perfuração/sondagem/exploração e outros serviços técnicos “pertence” à
própria empresa contratada para prestar os serviços de
perfuração/sondagem/exploração, ou à sua controladora estrangeira – seja a título de
propriedade, seja por detenção do direito de exploração comercial da unidade.
As Contratadas são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, que assumem
direitos e obrigações recíprocos, com responsabilidade solidária, dividindo receitas e
custos segundo a sua conveniência, ou segundo a conveniência da contratante, não
importa, pois o que de fato importa é que a contratante PETROBRAS está
perfeitamente ciente da vinculação entre as contratadas e de sua atuação conjunta no
desempenho dos contratos, pois a intenção da primeira e das segundas é a mesma:
firmar contrato de prestação de serviços com o menor impacto tributário.
Com efeito, as contratações descritas adiante obedecem a verdadeiro modelo de
contratação adotado pela PETROBRAS, minuciosamente delineado nos Convites, em
seus procedimentos licitatórios, ou mesmo em negociação direta, sem licitação. Esta
conclusão se impõe pela evidente semelhança entre as situações descritas a seguir e as
constatadas em procedimentos fiscais anteriores (...)
Em resumo, concluiu a Fiscalização que a bipartição dos contratos (alocando
90% dos pagamentos ao afretamento e somente 10 % à prestação de serviços) é artificial, pois o
fornecimento da unidade é “parte integrante e indissociável dos serviços contratados”, bipartição
esta levada a efeito com o propósito de evitar a incidência da CIDE-Remessas, de PIS/Cofins-
Importação e do IRRF.
Fl. 31643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

O embasamento legal para o lançamento da CIDE foi a Lei no 10.168/2000,
(com a redação dada pela Lei no 10.332/2001), dessa forma, os serviços prestados enquadrados
como “serviços técnicos”:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Alega o contribuinte, em seu Recurso Especial, que:
- A Fiscalização, sem se desincumbir do ônus de comprovar dolo, fraude ou
simulação, numa interpretação meramente econômica do fato gerador, desconsiderou a
bipartição dos contratos típicos de afretamento de embarcações e de prestação de
serviços técnicos especializados, reduzindo à mera importação de serviços todas as
contratações e operações envolvidas na prospecção de petróleo, com o objetivo de
fazer incidir a CIDE-Importação.
- O lançamento foi efetuado levando em consideração a totalidade do valor pago, a
título de afretamento de embarcações, para a empresa domiciliada no exterior, como
se não existisse contrato de afretamento, mas apenas a remuneração da prestação de
serviços técnicos, para os quais a embarcação seria “parte integrante e indissociável”.
Esta questão tem sido objeto de numerosos processos e em vários deles foram
interpostos Recursos Especiais, de ambas as partes.
Esta Turma julgou em março/2023 um Recurso Especial da PGFN contra o
Acórdão no 3401-005.806 (o paradigma, aqui apresentado), da mesma PETROBRAS, sendo que
foi dado provimento ao Recurso da Fazenda Nacional, por maioria, no Acórdão no 9303-
013.713, de relatoria do Conselheiro Valcir Gassen:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REMESSA. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE
"AFRETAMENTO" DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel
de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita nos casos é
artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual
se trata de um único contrato de prestação de serviços.
Contra aquela decisão, o contribuinte opôs Embargos de Declaração, os quais
não foram admitidos, monocraticamente, pelo Presidente do CARF.
Fl. 31644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Como já dito na análise do conhecimento, naquele Processo o Auto de Infração
da CIDE-Remessas, lavrado pela mesma DEMAC/Rio de Janeiro, é em tudo similar a este, só
que atingindo os fatos geradores de 2011.
No seu Voto, o Relator citou, como razões decidir, o Voto do Conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire no Acórdão no 9303-010.058, de 21/01/2020, também da
PETROBRAS:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011
CONTRATO DE AFRETAMENTO. ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS
CONTRATOS DE EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. EXISTÊNCIA DE UM
CONTRATO ÚNICO.
Na existência de dois contratos, um de afretamento de embarcação marítima e outro de
prestação de serviços de exploração de petróleo, necessário, para fins tributários,
verificar qual a natureza dos pagamentos, tendo em vista a realidade fática, e não a
formalidade dos contratos, uma vez que o fornecimento dos equipamentos é parte
integrante e indissociável aos serviços contratados.
Naquele Acórdão de 2020, é citado outro da PETROBRAS, que teve como
redator do Voto Vencedor o Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal (Acórdão no 9303-
008.340, de 20/03/2019), que, nas razões de decidir, evidenciou as alterações sofridas pela Lei no
9.481/97, considerando que estas alterações, na maior parte das defesas contra autuações da
espécie, são um argumento em defesa da regularidade da bipartição dos contratos, todavia, tendo
em conta as últimas alterações, a conclusão é que servem para dar embasamento às exigências
fiscais.
A Lei no 9.481/97 dispõe sobre a incidência do Imposto de Renda na Fonte
sobre rendimentos de beneficiários residentes ou domiciliados no exterior e, no que interessa à
lide em pauta, no Inciso I do art. 1o, desde a sua redação original, prevê a redução a zero da
alíquota do imposto nas “receitas de fretes, afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de
embarcações marítimas ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras, feitos por empresas, desde que
tenham sido aprovados pelas autoridades competentes”.
A Lei no 13.043/2014 incluiu neste artigo o § 2o, prescrevendo o seguinte:
§ 2o No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução simultânea do
contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de
prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás natural,
celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do valor total dos contratos a
parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser superior a:
I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas flutuantes de
produção e /ou armazenamento e descarga (Floating Production Systems - FPS);
II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda para
perfuração, completação, manutenção de poços (navios-sonda); e
III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações.
Estas alterações são trazidas pelos contribuintes como o reconhecimento, pelo
legislador, da regularidade dos contratos, para fins tributários.
Mas, com a edição da Medida Provisória no 795/2017, posteriormente
convertida na Lei no 13.586/2017, estes percentuais foram reduzidos, a partir de 1o de janeiro de
2018, com a introdução do § 9o:
Fl. 31645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

§ 9o A partir de 1o de janeiro de 2018, a redução a zero por cento da alíquota do imposto
sobre a renda na fonte, na hipótese prevista no § 2o, fica limitada aos seguintes
percentuais:
I - setenta por cento, quanto às embarcações com sistemas flutuantes de produção ou
armazenamento e descarga;
II - sessenta e cinco por cento, quanto às embarcações com sistema do tipo sonda para
perfuração, completação e manutenção de poços; e
III - cinquenta por cento, quanto aos demais tipos de embarcações.
Ademais, a norma legal em análise indicou, em seu § 12, que esses percentuais
não se aplicam à CIDE-Remessas, à Cofins-Importação e à Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação, nos seguintes termos:
§ 12 A aplicação dos percentuais estabelecidos nos § 2o e § 9o não acarreta a
alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel para
fins de incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE
de que trata a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000 , e das Contribuições para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/Pasep-Importação e
da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo
Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação, de que
trata a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004 (grifou-se)
Na Exposição de Motivos desta Medida Provisória (EM no 00100/2017 MF),
justificam-se estas alterações:
4.2. ... os percentuais atualmente estabelecidos apresentam um desequilíbrio econômico
e não estão compatíveis com os percentuais adotados por outros países.
(...)
4.6. ... o § 12 traz norma que esclarece que os percentuais definidos nos §§ 2o e 9o não
se aplicam à apuração da CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, da PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, permanecendo válidas, para efeitos de
apuração desses tributos, a natureza e as condições do contrato de afretamento ou
aluguel. (grifou-se)
Nesse sentido, foi o entendimento adotado pela autoridade fiscal, pois esta
verificou a natureza e as condições dos 155 contratos de afretamento e prestação de serviços,
para fins de apuração destes tributos e efetuou lançamento de ofício.
Conforme art. 114, do CTN, “fato gerador da obrigação principal é a situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”, e, no caso da CIDE, é necessário
e suficiente que haja o pagamento decorrente de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos prestados por residentes ou domiciliados no exterior.
Como se asseverou no Acórdão recorrido, não é objeto de divergência a forma
adotada nos contratos. Contudo, o que mostra relevância para fins tributários, é a sua essência.
Nesse sentido, importante retomar-se o teor do artigo 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Nessa esteira de pensamento, cumpre infirmar a alegação, trazida no Recurso
Especial, de que os formatos dos contratos são admitidos e até exigidos pela legislação do
Regime Aduaneiro Especial REPETRO.
Fl. 31646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Contra o Acórdão recorrido foram opostos Embargos de Declaração, sob a
alegação de que “Omissão sobre a inclusão da embarcação no REPETRO e a validação dos
contratos coligados pela Receita Federal”. Neste ponto, cabe mencionar a consideração do
Relator do Acórdão de Embargos, no que tange a esta matéria:
15. Por fim, não quer se discutir a suspensão dos tributos objeto do regime, uma vez que
a autuação é referente á CIDE, incidente sobre o valor das remessas ao exterior
referentes aos serviços prestados, tributo este que não é objeto do REPETRO.
Dessa forma, a verificação pela Receita Federal do cumprimento dos requisitos
formais para habilitação ao Regime e fruição da suspensão dos tributos aduaneiros e, depois, a
desconsideração deste mesmo formato para exigência da CIDE-Remessas não configura, em
absoluto, mudança de critério jurídico, contrariando o art. 146 do CTN, como alega o
contribuinte. Os tributos sujeitos à suspensão em razão do regime aduaneiro especial são
distintos, com fatos geradores diversos da CIDE-Remessas.
Retomando a análise específica deste caso, a ocorrência do fato gerador da
CIDE, alega o contribuinte que a Fiscalização fez uma “interpretação meramente econômica do
fato gerador”, com “o objetivo" de fazer incidir a contribuição.
No entanto, o que se percebe é que a Fiscalização exerceu atividade vinculada,
- à lei e às normas regulamentares e complementares - e obrigatória, buscando verificar a real
operação, mediante análise detalhada dos contratos, um a um, a exemplo dos seguintes:
023 – DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V. – OCEAN CLIPPER
CONTRATO DE AFRETAMENTO no 101.2.037.99-9
DATA DE ASSINATURA: 09/09/1999 (vide cláusula 1.1 do Aditivo 2)
FRETADORA: DIAMOND OFFSHORE DRILLING (OVERSEAS) INC. (Houston,
EUA), substituída pela DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V. (Holanda) a
partir do Aditivo 2, de 04/06/2003
INTERVENIENTE: BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA., CNPJ
42.101.311/0001-97
PRAZO: 1.095 dias, prorrogáveis.
OBJETO: afretamento da unidade para perfuração e/ou avaliação e/ou completação e/ou
“workover” de poços de petróleo e gás.
DESCRIÇÃO DA UNIDADE: unidade flutuante de posicionamento dinâmico.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 101.2.038.99-1
Mencionado nos itens 3.15.1, 3.15.3, 16.1 e 17.1 do contrato de afretamento.
DATA DE ASSINATURA: 09/09/1999
CONTRATADA: BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA., CNPJ
42.101.311/0001-97
- Contrato de afretamento declara-se vinculado a contrato de prestação de serviços
assinado, na mesma data, entre PETROBRAS e BRASDRIL (cláusula 16.1 do contrato
de afretamento).
- A Fretadora DIAMOND OFFSHORE figura como co-segurada em seguro de
responsabilidade civil firmado pela prestadora de serviços BRASDRIL (cláusula 3.15.1
do contrato de afretamento).
- No contrato de afretamento assina, como solidariamente responsável com a Contratada
(Fretadora), a empresa BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES (cláusula
17.1).
Fl. 31647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

- A cláusula 9.2 do contrato de afretamento diz que a responsabilidade, operação,
movimentação e administração da unidade ficarão sob controle e comando exclusivo da
Fretadora ou seus prepostos.
- A rescisão do contrato de serviços é base para a rescisão do contrato de afretamento
(cláusula 10.1.9 do contrato de afretamento).
Informações extraídas da internet comprovam que a BRASDRIL é o braço da
DIAMOND OFFSHORE no Brasil. Link na internet: http://www.diamondoffshore.com/locations.
No ano de 2010, a BRASDRIL pertencia às empresas DIAMOND OFFSHORE
HOLDINGS LLC (74,75%) e DIAMOND OFFSHORE BRAZIL LLC (25,25%),
ambas sediadas nos EUA (dados da DIPJ).
Por todo o exposto, a PETROBRAS infringiu a legislação tributária, ao efetuar
pagamentos ao exterior, a título de afretamento de OCEAN CLIPPER, sem retenção de
IRF e sem o recolhimento da CIDE, tampouco do PIS/COFINS Importação. Os tributos
eram devidos em razão dos seguintes fatos:
a) não se pode atribuir os pagamentos a simples afretamento, visto que, no caso
concreto, o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável dos serviços
contratados;
b) a unidade OCEAN CLIPPER foi de fato fornecida por empresa do Grupo
DIAMOND, mesmo grupo a que pertence a empresa brasileira contratada para a
prestação de serviços de perfuração;
c) empresa do Grupo DIAMOND foi contratada para prestar serviços utilizando unidade
que o próprio Grupo DIAMOND forneceu;
d) trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida, a fim de evitar a incidência
do imposto de renda, da CIDE, e do PIS/COFINS Importação sobre a maior parte da
remuneração. (grifos nossos)

084 - NOBLE DRILLING (NEDERLAND) B.V. - NOBLE LEO SEGERIUS
CONTRATO DE AFRETAMENTO no 187.2.127.01-1
DATA DE ASSINATURA: 23/08/2001
FRETADORA: NOBLE DRILLING NEDERLAND B.V. (Holanda)
INTERVENIENTE: NOBLE DO BRASIL S/C LTDA., CNPJ 40.330.078/0001-99
PRAZO: 1.095 dias, prorrogáveis
OBJETO: afretamento da unidade para utilização na perfuração e/ou completação e/ou
avaliação e/ou “workover” de poços de petróleo e/ou gás.
DESCRIÇÃO DA UNIDADE: plataforma semi-submersível ou navio sonda.
VINCULADO AO CONVITE no 187.8.042.01-9
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS no 187.2.128.01-4
Mencionado nas cláusulas 3.15.1, 10.1.9 e 16.1 do contrato de afretamento.
DATA DE ASSINATURA: 23/08/2001
CONTRATADA: NOBLE DO BRASIL S/C LTDA., CNPJ 40.330.078/0001-99
PRAZO: 1.095 dias, prorrogáveis
VINCULADO AO CONVITE no 187.8.042.01-9
- Os contratos de afretamento e de prestação de serviços foram assinados na mesma
data, prevendo o mesmo prazo.
- Os contratos de afretamento e de prestação de serviços declaram-se vinculados ao
mesmo Convite PETROBRAS no 187.8.042.01-9.
Fl. 31648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

- O contrato de afretamento e o contrato de prestação de serviços declaram-se
mutuamente vinculados (cláusula 16.1 no contrato de afretamento e 15.1 no de
prestação de serviços).
- A rescisão do contrato de prestação de serviços é base para a rescisão do contrato de
afretamento (cláusula 10.1.9 do contrato de afretamento).
- No contrato de afretamento assina, como Interveniente, a contratada para a prestação
de serviços. No contrato de prestação de serviços assina, como Interveniente, a empresa
contratada para fornecer o afretamento. Ambas empresas pertencem ao mesmo grupo
econômico.
- A Fretadora e a prestadora de serviços assinam como solidariamente responsáveis,
pelas obrigações decorrentes de ambos contratos (cláusula 17.1 no contrato de
afretamento e 16.1 no de prestação de serviços).
- A Fretadora é co-segurada em seguro de responsabilidade civil firmado pela
Interveniente (sendo a Interveniente a contratada para prestar serviços com a unidade,
conforme cláusula 3.15.1 do contrato de afretamento).
- A cláusula 3.6.2 do contrato de afretamento prevê que, no caso de despejo de petróleo,
óleo ou outros resíduos no mar, respondem conjuntamente a Fretadora e a prestadora de
serviços (cláusula 3.6.2 do contrato de afretamento e 3.21.2 do de prestação de
serviços).
- A tripulação deve ser fornecida e mantida pela Fretadora (cláusula 3.10 do contrato de
afretamento). O Anexo V do contrato de afretamento traz a relação de pessoal
especializado a ser fornecido pela Contratada (Fretadora), em que estão listados cargos
diretamente ligados à prestação de serviços de operação da unidade, tais como
Sondador, Assistente de Sondador, Torrista, etc..
Segundo informação extraída da DIPJ do ano 2010, naquele ano a NOBLE DO
BRASIL era controlada pela NOBLE DRILLING HOLDING LLC (99,99%).
Informações
extraídas
do
site
da
NOBLE
CORPORATION
(http://www.noblecorp.com/) relacionam as empresas que compõem o Grupo NOBLE,
entre estas a NOBLE BRASIL, bem como as unidades que compõem a sua frota.
Por todo o exposto, a PETROBRAS infringiu a legislação tributária, ao efetuar
pagamentos ao exterior, a título de afretamento de NOBLE LEO SEGERIUS, sem
retenção de IRF e sem o recolhimento da CIDE, tampouco do PIS/COFINS Importação.
Os tributos eram devidos em razão dos seguintes fatos:
a) não se pode atribuir os pagamentos a simples afretamento, visto que, no caso
concreto, o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável dos serviços
contratados;
b) a unidade NOBLE LEO SEGERIUS foi de fato fornecida por empresa do Grupo
NOBLE, mesmo grupo a que pertence a empresa brasileira contratada para a prestação
de serviços de perfuração;
c) empresa do Grupo NOBLE foi contratada para prestar serviços utilizando unidade
que o próprio Grupo NOBLE forneceu;
d) trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida, a fim de evitar a incidência
do imposto de renda, da CIDE, e do PIS/COFINS Importação sobre a maior parte da
remuneração. (grifou-se)
As conclusões não foram genéricas; ao contrário, a análise se deu de contrato a
contrato, conforme se pode ver no Termo de Verificação Fiscal (fls. 30.322 a 30.453). Nesse
sentido, cumpre destacar alguns pontos relativos aos contratos celebrados pela Recorrente:
- As contratadas são empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;
- Os contratos são celebrados simultaneamente;
Fl. 31649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

- Os contratos são executados simultaneamente e a prorrogação ou a rescisão
de um implica a prorrogação ou a rescisão do outro (tivessem existência
autônoma, a rescisão do contrato de serviços não acarretaria, necessariamente,
a rescisão do afretamento, pois a PETROBRAS poderia simplesmente contratar
outra prestadora de serviços);
- As contratadas assumem direitos e obrigações recíprocos, com
responsabilidade solidária;
- Cláusulas do contrato de afretamento prevêem obrigações inerentes aos
contratos da prestação de serviço (tais como fornecimento de pessoal
especializado para a prestação de serviço, como operadores de equipamentos
de perfuração, sondadores, torristas; penalidades para a fretadora em caso de
falhas inerentes à prestação de serviço, como, por exemplo, derramamento de
óleo ao mar);
- Cláusulas do contrato de prestação de serviços prevêem obrigações que são
típicas do contrato de afretamento (como contratar o seguro da embarcação).
O Conselheiro Alexandre Kern, no Acórdão no 3403-002.702, de 29/01/2014
(julgando Recurso Voluntário da mesma PETROBRAS, sendo os fatos geradores de 2008), após
fazer uma detida análise sobre o conceito de embarcação e relacionar 36 contratos, tece
importantes considerações a respeito:
Os contratos de afretamento não são, pois não têm como objeto embarcação.
Embarcações são destinadas ao transporte de pessoas e/ou carga sobre ou sob a água;
as plataformas são instalações ou estruturas marítimas para as atividades relacionadas
com a pesquisa, exploração e exploração de recursos petrolíferos. Eventualmente, até
se locomovem na água, mas jamais se destinarão ao transporte de pessoas ou coisas.
Ademais, as unidades de perfuração e de produção de petróleo offshore, objeto dos
contratos de afretamento, não são meras estruturas metálicas, sobre as quais
desembarcam e atuam os operadores da companhia prestadora de serviço contratada.
As unidades são, justamente, os equipamentos que serão operados para a consecução
do objetivo último da PETROBRAS, que é a perfuração ou produção do poço de
petróleo. Trata-se de equipamentos sofisticados, construídos sob encomenda, com
projeto único, que incorpora, em geral, o último estágio de desenvolvimento da
tecnologia. Nesse sentido, seus operadores são designados já durante a fase de
construção, no estaleiro, tamanha é a intimidade com equipamento requerida para
operá-los.
Salienta-se esse aspecto porque, ainda que se considere a natureza genérica dos
contratos, como contrato de aluguel de bens, o que sobressai é que tal contratação é
absolutamente dispensável. Bastaria que a PETROBRAS celebrasse contrato único, de
prestação de serviços, fosse com a nacional ou com a empresa estrangeira, ainda assim
as unidades seriam fornecidas, simplesmente, porque não há como prestar os serviços
sem elas. Aliás, esse é exatamente o modelo de contratação para a perfuração e
produção de petróleo em terra. A PETROBRAS, em terra, não se dá ao trabalho de
contratar o aluguel de uma sonda de perfuração de terra - SPT e, simultaneamente,
contratar a prestação do serviço, pois é ilógico, desnecessário, antieconômico. E, se
ainda assim, por qualquer razão que se nos escape, a PETROBRAS insistisse nesse
modelo de contratação, a hipotética locatária dos equipamentos jamais admitiria que
os mesmos fossem operados por terceiros.
Fl. 31650
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Portanto, parece-me que a conclusão a que chegou a Fiscalização a respeito da
essência desses contratos está correta. A bipartição do contrato em “afretamento” e
prestação de serviços – e também, por óbvio, a sua coligação voluntária (*) – é
artificial, desnecessária, sem propósito.
(*) A recorrente naquele Processo, invocou a doutrina de Orlando Gomes sobre
coligação de contratos para justificar as peculiaridades do clausulamento dos contratos
de afretamento e de prestação de serviços. Se é certo que o instituto explica a
execução simultânea e a sua mútua dependência, não ampara, sob qualquer ângulo que
se adote, a confusão das cláusulas, por exemplo, de fornecimento de pessoal
especializado para a prestação de serviço ou de multa por derramamento de óleo no
mar num contrato de afretamento. (grifou-se)
Dessarte, respaldando-se na doutrina, o Conselheiro conclui que o modelo de
contratação da PETROBRAS “sucumbe em todos os testes que lhe são pertinentes":
a) Quanto ao aspecto temporal, revela-se a simultaneidade da celebração dos pares de
contratos;
b) A interdependência das partes contratantes é nota característica: a prestadora dos
serviços nacional é controlada pela “fretadora” estrangeira;
c) Ausência de coerência: a Petrobrás não reproduz o modelo de contratação bipartida,
mutatis mutandis, nas suas operações terrestres;
d) Deslocamento da base tributável para o exterior: a Petrobrás atribui ao contrato de
afretamento, celebrado com a empresa estrangeira, 90% do valor total da causa dos
contratos (a exploração dos poços de petróleo);
e) Montagem jurídica: a bipartição de contrato que tem causa unitária – a exploração
de poços de petróleo – é artificial e despropositada.
Quanto à qualificação dos serviços, como técnicos, como bem afirmado pela
PGFN em suas Contrarrazões, “esta sobressai de modo evidente. A contratação envolveu
prestação de serviços de perfuração, avaliação e completação de poços de petróleo, os quais não
podem ser realizados sem o conhecimento técnico correspondente".
Dessa forma, conforme já se observou, a incidência sobre este tipo de serviços
está expressa na Lei no 10.168/2000:
Art. 2o ...
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo. (grifos
nossos)
Serviços esses que também estão listados no Decreto no 4.195/2002, que
regulamentou a lei em questão:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
Fl. 31651
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.”
Verifica-se, portanto, a ocorrência do fato gerador da CIDE-Remessas, pela
verificação de que é artificial a bipartição entre os contratos coligados de afretamento e de
prestação de serviços, técnicos (primeira divergência trazida à apreciação).
Quanto à matéria tributável, objeto da outra divergência admitida, o
contribuinte defende a “Impossibilidade de alocação de todo o valor do afretamento na base de
cálculo", respaldando-se na necessidade de arbitramento, e no artigo 148 do CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Como se observou no Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 31.050),
que inadmitiu esta contradição, “uma vez que a consequência imediata da desconsideração da
autonomia do contrato de afretamento é a inclusão de seus valores no contrato de prestação de
serviços. Para haver o arbitramento reclamado pela embargante, seria necessário que o contrato
de afretamento permanecesse autônomo, o que não foi o decidido no acórdão embargado".
A Fiscalização concluiu (fls. 30.445 e 30.446), e aqui se segue na mesma
esteira de entendimento, que "trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida", visto
que, “o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável dos serviços contratados”.
Tendo em conta questão similar à trazida neste caso, levantada por outra
empresa em Contrarrazões a um Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos fez uma interessante análise a respeito, no Acórdão no 9303-008.915,
16/07/2019, de 16/07/2019.
Lá o contribuinte, da mesma forma, alegava que “não se poderia conceber que
nenhum valor teria sido pago a título de afretamento, no âmbito da operação”, afirmando-se, por
analogia, “que isso equivaleria a uma operação em que, simultaneamente, um carro seria alugado
e um motorista, contratado para prestação de serviço por um preço fechado, mas que não se
atribuiria nenhuma parcela ao aluguel do carro, atribuindo-se todo o valor ao serviço do
motorista”.
Analisando esta afirmação, o Conselheiro Luiz Eduardo “primeiro verifica que
(a) tanto a plataforma quanto o prestador de serviço de perfuração pertenciam ao mesmo grupo e
(b) o interesse da autuada era o de ter serviço de perfuração, sem qualquer interesse específico no
afretamento. Isso decorre da estrutura dos custos do contrato em que, caso ocorresse eventos que
prejudicassem a prestação do serviço, tanto o pagamento do serviço quanto o pagamento do
afretamento eram reduzidos, mesmo que a plataforma continuasse à disposição”.
Fl. 31652
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Propõe-se neste caso o mesmo iter, mediante a verificação de algumas
Cláusulas do Contrato de Afretamento citado anteriormente neste Voto, da Unidade Flutuante de
Posicionamento Dinâmico OCEAN CLIPPER, celebrado com a DIAMOND OFFSHORE
DIRILLING (OVERSEAS) INC. (fls. 790 e 791):
CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
10.1. A PETROBRAS poderá rescindir o presente contrato, sem que caiba à
CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, nas seguintes
hipóteses:
(...)
10.1.9. Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Perfuração e/ou Avaliação
e/ou Completação e/ou “Workover” com a utilização da Unidade, firmado entre a
PETROBRAS e a INTERVENIENTE; (grifou-se).
Observa-se, assim, a simples rescisão do Contrato de Serviços leva à Rescisão
do Contrato de Afretamento, “sem qualquer direito de indenização ou de retenção”.
Utilizando-se da mesma metáfora do contribuinte, o Conselheiro Luiz Eduardo
concluiu que “(a) foi contratado o serviço de um motorista, cujo veículo já lhe pertencia e, (b)
quando o motorista não tivesse condições de prestar o serviço, não haveria pagamento, nem pelo
serviço nem pelo veículo. Ora, isso evidencia que o interesse da contratante está no serviço e que
o veículo sem o serviço não tem valor”.

À vista do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo contribuinte e
negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Declaração de Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
1. É indubitável (posto que não questionado neste auto de infração) a
caracterização dos equipamentos marítimos que respaldaram o presente lançamento como
embarcações. Por sinal, a Lei 9.537/97 deixa claro em seu artigo 2°, inciso V, que as plataformas
flutuantes são embarcações e, boa parte dos contratos de afretamento entabulados pela
Recorrente tem como objeto plataformas semissubmersíveis, plataforma flutuante, portanto.
Ademais, a outra parte dos contratos tem como objeto Navios de Perfuração (Drillships), FPSOs
(Floating Production Storage and Offloadind) e outros tipos de navios:
Fl. 31653
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31654
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Fl. 31655
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Obs. Fotos ilustrativas.
2. Desta forma, resta clara a possibilidade (em tese) do AFRETAMENTO DAS
EMBARCAÇÕES como contrato típico, o que nos leva ao tema dos afretamentos.
2.1. Afretamento é cessão onerosa de bem móvel que se diferencia da locação de
coisas posto que nesta (locação) é cedida a posse direta do bem, enquanto naquela a posse direta
do bem móvel pode ser compartilhada entre o proprietário (ou possuidor, também chamado de
fretador) e o afretador. Se há cessão integral da posse da embarcação, diz-se que o afretamento é
à casco nu, se a posse é compartilhada, ou melhor, se há cessão do direito de uso da embarcação,
apenas, diz-se que há afretamento por tempo ou por viagem; quem diz? A Lei 9.432/1997 em seu
artigo 2° incisos I a III:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:
I - afretamento a casco nu: contrato em virtude do qual o afretador tem a posse, o uso e
o controle da embarcação, por tempo determinado, incluindo o direito de designar o
comandante e a tripulação;
II - afretamento por tempo: contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação
armada e tripulada, ou parte dela, para operá-la por tempo determinado;
III - afretamento por viagem: contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar
o todo ou parte de uma embarcação, com tripulação, à disposição do afretador para
efetuar transporte em uma ou mais viagens;
2.2. Da definição legal acima temos que no afretamento por tempo o afretador
(quem afreta a embarcação, no nosso caso, a Recorrente) recebe a embarcação armada e
tripulada para operá-la, ou seja, além de compartilhar a posse do bem, é dever do dono da
embarcação (fretador, mais especificamente) armá-la e tripulá-la; tornar a embarcação apta aos
fins indicados pelo afretador (armar) e gerir a embarcação enquanto ela estiver em uso (tripular).
Fl. 31656
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

O serviço de tornar a embarcação apta ao fim que se destina (tanto com pessoal, como com
equipamentos) é conhecido como como gestão náutica, definida pela Resolução ANTAQ
(Agência Nacional de Transportes Aquaviários) 1.811/2010 como:
“o controle efetivo pela empresa de navegação sobre a administração dos fatos relativos
ao aprovisionamento, equipagens, à navegação, estabilidade e manobra do navio, à
segurança do pessoal e do material existente a bordo, à operação técnica em geral, ao
cumprimento das normas nacionais e internacionais sobre segurança, prevenção da
poluição do meio ambiente marinho e direito marítimo, e à manutenção apropriada da
embarcação”
2.3. Portanto, a prestação de serviços (ou, ao menos, d’alguns) é imanente ao
afretamento. Não há afretamento por tempo se o fretador não presta serviços de gestão náutica.
Porém, também, não há contrato de afretamento por tempo se o afretador não assume a gestão
comercial da embarcação, entendida como o uso econômico da embarcação, a operação da
embarcação – para utilizarmos dos termos legais.
2.4. Desta feita, faz pouco sentido despir o contrato de afretamento de todos os
serviços (já que a gestão náutica é, por definição legal, serviço) e também vestir o contrato de
afretamento com todos os serviços. Para se chegar a uma conclusão acerca da qualificação de
determinada contratação como afretamento ou como prestação de serviços deve ser analisado
qual serviço prestado pelo fretador (dono da embarcação): se este serviço for de manutenção da
embarcação e outros acessórios ao uso econômico da embarcação estamos ante um contrato de
afretamento, agora bem, se além dos serviços de gestão náutica, os demais serviços de uso
comercial da embarcação são prestados, com elevada possibilidade estamos ante uma prestação
de serviços pura e simples.
2.4.1. O exemplo vem a calhar: estivéssemos a tratar de um navio de viagem
contratado por afretamento à casco nu, caberia ao afretador/contratante montar as cabines, as
piscinas, equipar os restaurantes, enfim, armar o navio, e também contratar capitão,
encarregados, arrumadeiras, garçons, enfim, contratar tripulantes. Além destes dois grupos de
contratos, o afretador também seria responsável pela venda de passagens, pelos destinos da
embarcação, pela contratação de atrações, isto é, pelo uso comercial do equipamento de
navegação. Em um afretamento por tempo, ou por viagem, o afretador seria responsável pela
contratação somente do segundo grupo de responsabilidades.
2.4.2. O mesmo vale para o porta-contêineres: à casco nu, além da tripulação e da
compra da equipagem do navio, o afretador seria responsável pela venda dos fretes. Na
contração por tempo ou por viagem a responsabilidade do afretador encerra-se na venda dos
fretes.
2.5. Em nosso caso tratamos de afretamento para exploração de petróleo. Logo, se
o fretador (dono da embarcação) exercer, por si ou por empresa interposta, todos os serviços
relativos à atividade econômica de exploração de petróleo, consequentemente, não há que se
falar em afretamento – e, aparentemente, foi este o caminho que o lançamento de ofício começou
a trilhar:
Conforme antecipamos, trata-se de contratações em que as prestações de serviços de
sondagem, perfuração ou exploração de poços, bem como contratações de outros
serviços técnicos ligados ao setor de petróleo, foram artificialmente bipartidas em dois
contratos: um de afretamento e outro de serviços, tendo de um lado a contratante
PETROBRAS e, de outro, empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, as
quais atuam em conjunto, de forma interdependente, com responsabilidade solidária.
(...)
Fl. 31657
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

É de se notar que, no contexto concreto destas contratações, em que pese a repartição
formal em dois contratos, não há que se falar em afretamento autônomo. Nos casos
examinados, o fornecimento da unidade é apenas parte integrante e instrumental dos
serviços contratados. Entender o contrário seria admitir, por exemplo, que uma empresa
contratada para a retirada de entulho de uma obra cobrasse um valor pela retirada e
outro pelo uso do seu caminhão de entulho. Pois não se pode perder de vista que, nos
casos descritos a seguir, a unidade de perfuração/sondagem/exploração e outros serviços
técnicos “pertence” à própria empresa contratada para prestar os serviços de
perfuração/sondagem/exploração, ou à sua controladora estrangeira – seja a título de
propriedade, seja por detenção do direito de exploração comercial da unidade.
2.6. E, diga-se, nem poderia ser diferente, pois é exatamente no sentido acima
exposto que dispõe o Manual do REPETRO (disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio- exterior/manuais/repetro/requisitos-e-condicoes-repetro-sped-temporario/contratos/contrato-de- afretamento-por-tempo)
1 - INTRODUÇÃO
A Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 1997, estabeleceu em nosso ordenamento jurídico a
existência de três espécies de afretamento (gênero) para a regulação do transporte
aquaviário no Brasil, e que são utilizados na contratação de embarcações brasileiras e
estrangeiras pelas Empresas Brasileira de Navegação (EBN) para desempenharem as
atividades de navegação de longo curso, cabotagem, apoio marítimo e apoio portuário
no Brasil, e que são regulados pela Agência Nacional de Transporte Aquaviário –
ANTAQ: (...)
Isso posto, verifica-se que o gênero afretamento se divide, em nossa legislação, em três
espécies: afretamento a casco nu, afretamento por tempo e afretamento por viagem.
Porém, destas três espécies de contratos de afretamento (gênero), as duas espécies que
normalmente são apresentadas para instrução do pedido de aplicação do REPETRO, e
que constam expressamente da IN RFB no 1.781, de 29 de dezembro de 2017, são o
“afretamento a casco nu” e o “afretamento por tempo.
2 - NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO
O STJ decidiu no Recurso Especial 792.444/RJ (processo: 2005/0178205-4) que os
contratos de afretamento a casco nu assemelham-se a uma locação, enquanto os
contratos de afretamento por tempo são complexos e que, portanto, não podem ser
desmembrados para efeitos fiscais:
Dessarte, o contrato de afretamento a casco nu é um contrato de importação. Não existe
nenhum serviço prestado neste tipo de contrato. Assim, esse contrato é semelhante a um
contrato de locação ou arrendamento de um bem.
O contrato de afretamento por tempo, por outro lado, é um contrato complexo composto
tanto de contrato de importação (locação) quanto de contrato de prestação de serviços
(SCI Cosit no 9, de 16 de outubro de 2023).
3 – SERVIÇOS INCLUÍDOS NO CONTRATO DE AFRETAMENTO POR TEMPO
Conforme visto acima, o STJ decidiu no Recurso Especial 792.444/RJ (processo:
2005/0178205-4) que os contratos de afretamento por tempo são complexos e que,
portanto, não podem ser desmembrados para efeitos fiscais.
Por outro lado, a Lei no 13.856, de 2017, desmembrou os contratos do setor de petróleo
e gás em duas partes para efeitos fiscais: 1) o contrato de afretamento ou aluguel de
embarcações marítimas; e 2) o contrato de prestação de serviços relacionados à
exploração e produção de petróleo ou de gás natural:
Por conseguinte, há um aparente conflito entre a jurisprudência do STJ (e que impede
que os serviços relacionados ao afretamento por tempo sejam separados para efeitos
fiscais) e a Lei no 13.856, de 2017, que desmembra os contratos de afretamento / aluguel
Fl. 31658
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

de embarcações marítimas e os contratos de prestação de serviços relacionados à
exploração e produção de petróleo ou de gás natural.
No entanto, o referido conflito é apenas aparente, pois os serviços a que se refere a
jurisprudência do STJ são apenas aqueles relacionados inerentemente ao afretamento
por tempo. Enquanto os serviços a que se refere a lei são os serviços técnicos
especializados, ou seja, os serviços diretamente relacionados às fases de exploração e de
produção de petróleo e de gás natural no território brasileiro.
E quais seriam os serviços que são inerentes ao afretamento por tempo e que não podem
ser desmembrados para efeitos fiscais? Esses serviços são a gestão náutica e a gestão
comercial da embarcação (Resolução Antaq no 1.811-ANTAQ, de 2010):
Portanto, não há nenhum conflito entre a jurisprudência do STJ (que impede o
desmembramento da locação e dos serviços inerentes ao afretamento do contrato de
afretamento por tempo) e a lei que desmembra o contrato de afretamento por tempo dos
serviços técnicos especializados.
Isso posto, conclui-se:
a) que o contrato de afretamento é um contrato complexo, que contempla tanto o
contrato de importação (locação, cessão ou disponibilização) quanto os serviços de
gestão náutica e gestão comercial da embarcação; e
b) que os serviços técnicos especializados são aqueles diretamente relacionados às fases
de exploração e de produção de petróleo e de gás natural no território brasileiro.
2.7. Assim, para que se possa afirmar que a Recorrente em verdade contratou
“sondagem, perfuração ou exploração de poços, bem como contratações de outros serviços
técnicos ligados ao setor de petróleo” necessário: a) saber quais são os serviços técnicos ligados
ao setor de petróleo e b) quem prestou estes serviços.
3. Bem, a ATIVIDADE PETROLEIRA começa com a concessão da área da
futura lavra. De posse dos dados estatísticos e físico-químicos recebidos da União, a
concessionária faz a chamada prospecção que é o conjunto de análises químicas, geológicas e
sísmicas/sonoras da região concedida para identificar o melhor local para perfuração:
Decreto-Lei 3.236/41:
Art. 6o A pesquisa das jazidas de petróleo e gases naturais compreende estudos
geológicos e geofísicos, escavações, sondagens, análises químicas e ensaios de
tratamento. (...)
Art. 9o Antes de dar início aos trabalhos de perfuração, é facultado ao permissionário
requerer desistência de parte da área que lhe foi concedida para pesquisa, definindo-a de
acordo com o item I do artigo 7o.
Art. 10. Os trabalhos de perfuração só poderão ter início depois de demarcada a área de
pesquisa.
Fl. 31659
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Imagem a) resultado da análise sísmica, b) pesquisa por hidrofones. Imagens
retiradas de BRET-ROUZAUT, Nadine; FAVENNEC, Jean-Pierre. Petróleo e Gás Natural –
Como produzir e a que Custo. Rio de Janeiro, Synergia, 2011. [Tradução de Rivaldo Menezes].
3.1. Durante a perfuração, uma sonda com broca diamantada na ponta
(obviamente) perfura a rocha para identificar os poços (em verdade, o petróleo, regra geral,
encontra-se embebido em rochas). Enquanto perfura a rocha, a sonda traz à superfície amostra do
óleo para análise da viabilidade econômica da empreitada (ZAMPIROLLI, Modelos de
Plataformas Aplicados (...) The Journal of Engineering and Exact Sciences, V. 6, N.5, disponível
em https://periodicos.ufv.br/ojs/jcee), e, além, sedimenta as paredes do poço para evitar
desabamentos:

Fl. 31660
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

3.1. Caso a perfuração resulte em descoberta de poço economicamente viável, faz-
se a completação, “fase em que são instalados os tubos de produção e as válvulas de segurança”
do poço (PAIM, O petróleo no Mar, p. 35). Com a completação e o posicionamento da cabeça
do poço, são instaladas as árvores de natal, um conjunto de válvulas e medidores de pressão e
vazão em que serão instalados os risers (tubulação que leva o petróleo do fundo do oceano até a
plataforma de petróleo – FEE, Technology for Developing Marginal Offshore... p. 41/2):

Fl. 31661
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

3.2. Com a instalação dos risers na cabeça dos poços de petróleo tem início à fase
de produção ou lavra do petróleo, entendida como o “conjunto de operações coordenadas de
extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação” (art. 6°
inciso XVI da Lei 9.478/97).
3.3. Embora aparente simples, a atividade de escoamento de petróleo nos risers é
de elevada complexidade e geralmente coordenada pela área nomeada de GARESC ou Flow
Assurance (ANDREOLI, Introdução à Elevação e Escoamento Monofásico e Multifásico de
Petróleo. P. 33). O GARESC deve certificar-se, primeiro da diferença de pressão entre o poço de
petróleo e a plataforma, pois, em um primeiro momento, a diferença de pressão garante a
elevação do petróleo. Ademais, com o esgotamento da plataforma são injetados no poço gás e
água, forçando a elevação do óleo, atividade esta chamada de workover. Também compete ao
GARESC a análise de eventuais deposições nos risers (de óleo encrustado, de sais minerais e
outros dejetos) que podem levar a impedimentos ou interrupções da vasão do petróleo.
3.4. Finalmente na plataforma, ocorrem os processos de oilfield facilities,
consistentes na separação, mudanças de temperatura e pressão do óleo e do gás (Petroleum
Engineering Handbook – Volume III – Facilities and Construction Engineering). Basicamente,
ao alcançar a plataforma, o petróleo encontra-se imerso em água e com elevada gaseificação,
além de outros sais minerais e dejetos. Na plataforma é feita a separação do gás, do petróleo e da
água, por decantadores e outros tipos de separadores de pressão. O petróleo então é separado dos
sais minerais e dejetos por peneiramento. O gás ou é reutilizado na extração de petróleo, ou
liquefeito para posterior comércio. A água, como não poderia deixar de ser, também é tratada
para evitar a contaminação do ambiente marinho.

3.5. Após a separação do petróleo e do gás, estes são transferidos para navios de
carga por meio de tubos que são levados por lançadores e guias e, finalmente engatados em
ambas as embarcações. Por fim, os navios de carga levam o petróleo e o gás liquefeito até o
porto para posterior refino.
Fl. 31662
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

3.4.1. A Resolução ANP 17/2015, que tem como objeto o plano de
desenvolvimento da produção de petróleo, estabelece importantes conceitos e critérios que
referendam o até aqui descrito:
Art. 2° Para os efeitos desta Resolução e dos Regulamentos Técnicos que ela institui,
além das definições contidas no art. 6o da Lei no9.478, de 06 de agosto de 1997, no art.
2o da Lei no12.351, de 22 de dezembro de 2010, no art. 2o da Lei no11.909, de 04 de
março de 2009, nos Contratos de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural e na
regulação da ANP pertinente, ficam incorporadas, para todos os fins e efeitos, no plural
ou no singular, as seguintes:
XI - Dutos de Escoamento da Produção - são dutos destinados à movimentação de
Petróleo e Gás Natural desde Unidades de Produção até instalações de processamento e
tratamento ou unidades de liquefação, podendo ter trechos Integrantes ou não
Integrantes de Área sob Contrato.
XII - Dutos de Transferência da Produção - são dutos destinados à movimentação de
Petróleo e Gás Natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu
proprietário, iniciando e terminando em suas próprias Instalações de Produção.
XII - Estocagem Subterrânea de Gás Natural (ESGN) - para fins exclusivos desta
Resolução, é o armazenamento de Gás Natural em Reservatórios depletados dentro da
Área do Campo. A injeção de Gás Natural para fins exclusivos de recuperação de
hidrocarbonetos não se caracteriza como ESGN.
XIV - Gás Associado - Gás Natural produzido de Jazida onde ele se encontra dissolvido
no Petróleo ou em contato com o Petróleo saturado de gás.
XV - Gás Não Associado - Gás Natural que é produzido de Jazida de gás seco ou de
Jazida de gás e condensado.
XVI - Instalações de Produção - conjunto de instalações destinadas a promover a coleta,
Produção, separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e
movimentados num Campo de Petróleo e Gás Natural. (...)
XX - Processamento Primário - conjunto de processos de separação e tratamento a que
são submetidos o Petróleo e o Gás Natural provenientes dos Reservatórios produtores
de um ou mais Campos e processados nas Unidades de Produção Marítimas ou
Terrestres. (...)
XXII - Sistema de Coleta da Produção - conjunto de instalações e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos poços às Unidades de Produção, bem
como transferir os fluidos para injeção no Campo.
XXIII - Sistema de Escoamento da Produção - conjunto de instalações e equipamentos
destinados a movimentar o Petróleo e o Gás Natural das Unidades de Produção para
instalações não pertencentes à Área sob Contrato ou para outras Unidades de Produção
na mesma Área sob Contrato.
XXIV - Unidade de Produção - conjunto de instalações destinadas a promover a
Produção, separação, tratamento e estocagem dos fluidos produzidos e movimentados
num Campo de Petróleo e Gás Natural.
ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
DE GRANDE PRODUÇÃO
I - OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO
Este Regulamento orienta a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Campos com
Grande Produção ainda sem histórico de explotação e estabelece o seu conteúdo mínimo
em conformidade com os Contratos.
Fl. 31663
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

O Plano de Desenvolvimento deve ser preparado de acordo com as instruções contidas
neste Regulamento e conter informações, em abrangência e profundidade, suficientes
para: (...)
II - DISPOSIÇÕES GERAIS
O Plano de Desenvolvimento deverá conter um cronograma de estudos de recuperação
melhorada ao longo da Fase de Produção, com vistas ao aumento da recuperação dos
Reservatórios de Petróleo e Gás Natural. (...)
1.2. O sumário executivo do Plano de Desenvolvimento deve descrever, sucintamente, a
concepção global de explotação do Campo, os projetos que a compõem e seus objetivos,
enfocando os seguintes aspectos: (...)
a nomeação de todos os Reservatórios descobertos no Campo, a identificação de quais
serão alvo de explotação e os motivos de não se prever o Desenvolvimento dos demais
dentro do Plano de Desenvolvimento;
as características principais dos Reservatórios produtores tais como: estratigrafia,
cronoestratigrafia, ambiente e sistema deposicional, características permoporosas, etc,
o mecanismo primário de Produção e a forma prevista para recuperação secundária;
a data de início de Produção do Campo (mês ou trimestre/ano);
as reservas totais e provadas de Petróleo e Gás Natural do Campo e as vazões máximas
de Produção, especificando o ano em que sua ocorrência é esperada;
a malha de drenagem e o método de Produção;
o número e as características principais dos poços produtores, injetores e outros, bem
como os aspectos relevantes de suas completações;
o(s) Sistema(s) de Coleta da Produção;
a(s) Unidade(s) de Produção, destacando suas características construtivas principais;
os processos de separação e tratamento de Petróleo e Gás Natural, bem como o descarte
de efluentes e resíduos;
o(s) Sistema(s) de Escoamento da Produção;
os investimentos necessários para o Desenvolvimento do Campo, discriminando as
parcelas referentes a poços, Unidades de Produção e Sistemas de Coleta e de
Escoamento da Produção; (...)
4. Histórico da Exploração
4.1. Apresentar uma retrospectiva resumida da atividade exploratória, incluindo o
seguinte:
mapa do Bloco exploratório original, assinalando a localização dos poços exploratórios,
as parcelas devolvidas e a configuração final da Área de Desenvolvimento;
data do início das atividades exploratórias;
Tabela com coordenadas de cabeça, profundidade medida, ano de término de
perfuração, formação geológica da profundidade final dos poços exploratórios
perfurados;
mapas dos levantamentos sísmicos 2D e 3D realizados sobre a área do Bloco,
exclusivos ou não, mencionando o montante, em km (...)
5. Geologia da Área de Desenvolvimento
5.1. Descrever a geologia da Área de Desenvolvimento no contexto da geologia da
bacia sedimentar em que ela se situa, salientando as feições regionais que influem sobre
a área. Devem ser enfocados os resultados de estudos estratigráficos e estruturais e
incluídas informações sobre o sistema petrolífero identificado, modelos deposicionais,
mapas e seções geológicas, conforme descriminado a seguir: (...)
Fl. 31664
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

7. Engenharia de Reservatórios
7.1. A descrição das atividades de engenharia de Reservatórios deve conter informações
que permitam avaliar se a estratégia de explotação do Campo foi concebida de forma a
assegurar a recuperação otimizada dos Reservatórios. Para isso, devem ser explicitados
os mecanismos primários de Produção, a utilização de processos de manutenção de
pressão ou de recuperação melhorada, bem como devem ser apresentados os resultados
dos estudos de Reservatórios realizados.
7.2. Descrever os mecanismos primários de recuperação, por Reservatório.
7.2.1. No caso de Produção por mecanismo de capa de Gás Natural, indicar o volume da
capa e identificar as áreas do Reservatório mais sensíveis à depleção da capa, como
previsto pelo modelo de Reservatório utilizado. (...)
7.5. Apresentar uma análise de sensibilidade no tocante ao efeito da vazão de Produção
em relação ao risco de se antecipar cones de água ou influxo de gás (...)
7.6.3. Quanto à simulação de fluxo, incluir informações sobre:
os critérios para a definição do(s) modelo(s) de simulação (por bloco, Reservatório,
etc.), incluindo as considerações relativas à comunicação entre os Reservatórios;
o tipo de simulador empregado;
o tipo de malha de simulação usada, acrescentando número e dimensões das células de
simulação;
as técnicas empregadas de mudança de escala (upscaling)
para obter as propriedades petrofísicas do Reservatório ao nível da malha de simulação;
tabela comparativa contendo, por Reservatório, as propriedades petrofísicas médias nos
poços, no modelo geológico e no modelo de simulação, justificando diferenças
acentuadas;
o índice de produtividade inicial dos poços: método de determinação e valores
utilizados;
os critérios para fechamento de poços utilizados na simulação;
a descrição das características especiais da simulação de Reservatório que foram
consideradas, como, por exemplo, emprego de densidade (grau API) variável do
Petróleo, refinamento localizado de malha, acoplamento com simuladores de
escoamento multifásico em poços e linhas etc,
as incertezas nos dados de entrada, descrevendo como estas afetam a recuperação
estimada do Reservatório. (...)
7.7. Descrever a metodologia proposta para o gerenciamento dos Reservatórios,
incluindo:
procedimentos e periodicidade de registros de pressão;
procedimentos e periodicidade de coleta de fluidos;
medição de vazões poço a poço;
periodicidade dos testes de Produção; (...)
12. Sistema de Coleta da Produção
12.1. A descrição do Sistema de Coleta da Produção deve incluir informações sobre
seus principais componentes (linhas, manifolds, risers) e, caso previsto, sobre
equipamentos de bombeamento multifásico e separação submarina que não façam parte
da unidade de Processamento Primário de Petróleo e Gás Natural.
12.2. Apresentar as principais características técnicas das linhas de Produção e de
injeção, incluindo tipo (rígida ou flexível), comprimento, diâmetro, condições de
operação e tipos de revestimentos.
Fl. 31665
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

12.2.1. Apresentar as características principais das linhas auxiliares e umbilicais, e
descrever os aspectos relevantes de sua instalação e operação.
12.2.2. Se forem empregados métodos de recuperação melhorada de Petróleo,
acrescentar informações sobre requisitos específicos das linhas de Produção e injeção
para movimentação de fluidos especiais como nitrogênio, gás carbônico, vapor d`água,
polímeros e outros.
12.2.3. Informar sobre o emprego de linhas auxiliares para limpeza através de pigs e
linhas de gas lift, apresentando suas principais características técnicas. (...)
13. Unidades de Produção e processamento de fluidos
13.1. A descrição das Unidades de Produção deve conter informações sobre sua
localização na Área sob Contrato, características construtivas e capacidade de
processamento e estocagem de Petróleo e Gás Natural. (...)
13.2. Para as Unidades de Produção Marítimas, incluir as seguintes informações:
tipo de Unidade de Produção (plataforma fixa, plataforma semissubmersível, navio de
Produção, plataforma de pernas atirantadas, plataforma tipo Spar, etc.);
localização aproximada e profundidade média (aproximada)
onde será instalada;
capacidade de Processamento Primário de Petróleo e Gás Natural;
capacidade de armazenamento de Petróleo;
finalidade(s) da compressão de Gás Natural, capacidade de compressão de projeto,
número de compressores para a capacidade de projeto, número de compressores de
reserva;
número de bocas disponíveis para poços produtores e injetores;
descrição sumária dos sistemas de utilidades integrados à Unidade de Produção (água
industrial, energia elétrica, vapor d`água, combustíveis), especificando a capacidade
instalada e o consumo previsto;
Informação sobre a propriedade da Unidade de Produção (própria, afretada) e
identificação do operador. (...)
14. Sistema de Escoamento da Produção
14.1. A descrição do Sistema de Escoamento da Produção deve enfocar as
movimentações de Petróleo e Gás Natural entre as Unidades de Produção e outras
instalações, inclusive as não pertencentes ao Contrato.
14.2. Descrever as características principais de oleodutos e gasodutos a serem utilizados
para o escoamento do Petróleo e Gás Natural tratados e apresentar os aspectos
relevantes de sua instalação e operação.
18. Meio Ambiente
18.1. Apresentar a estrutura organizacional no que concerne ao tratamento dos aspectos
de meio ambiente referentes às operações e às atividades a serem realizadas no Campo.
18.2. Apresentar a identificação formal dos planos, padrões e procedimentos que
contemplem os cenários emergenciais, a estrutura organizacional de resposta, bem como
os equipamentos e materiais de resposta às emergências. Citar todos os cenários
emergenciais contemplados no âmbito dos planos, padrões e procedimentos. (...)
18.6. Informar o tratamento e a destinação a serem dados aos fluidos e cascalhos de
perfuração e as respectivas licenças ambiental(is) da(s) empresa(s) que executarão essas
atividades, com identificação, escopo(s) e validade(s).
18.7. Informar o tratamento e a destinação a serem dados à água de Produção, e as
respectiva(s) licença(s) ambiental(is) com identificação, escopo(s) e validade(s). Caso
ainda não emitidas as licenças, apresentar cronograma de licenciamento das atividades
Fl. 31666
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

previstas, informando a data de protocolo de solicitação da(s) licença(s) ou de previsão
para esta solicitação.
4. Fixado que a gestão comercial da plataforma de petróleo envolve a) pesquisa,
b) perfuração, c) explotação (transferência do óleo do poço à plataforma), d) separação (oilfield
facilities) e e) escoamento, resta verificar quais destas atividades foram prestadas pelos
contratados da Recorrente; caso todas as ATIVIDADES tenham sido TERCEIRIZADAS,
estamos ante uma prestação de serviços, agora se algumas destas atividades são feitas pela
própria Recorrente, é certo que estamos a analisar um contrato de afretamento.
4.1. Os contratos coligidos aos autos (único elemento de prova de parte-a-parte,
diga-se) podem ser subdivididos entre contratos de instalações de petróleo (em que as cinco
etapas acima são realizadas) e contratos de serviços acessórios às instalações de petróleo (em que
um, ou algum dos serviços relacionados com a extração de petróleo são prestados). Ainda, os
mesmos contratos podem ser divididos entre afretamento stricto sensu e prestação de serviços.
4.2. Os contratos de afretamento e de serviços de instalação de petróleo possuem
objetos padronizados: o contrato de afretamento tem como objetos o afretamento de plataforma
para ser utilizada na perfuração, avaliação, completação e workover dos poços de petróleo e gás,
além de “execução e supervisão de posicionamento, lastreamento e movimentação da
UNIDADE”, e, o contrato de prestação de serviços tem como objetos serviços de perfuração,
avaliação, completação e workover de poços de petróleo e gás.

Fl. 31667
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

4.2.1. Assim, ao menos uma parte dos serviços relacionados com a produção de
petróleo foram contratados com terceiros, nomeadamente a perfuração, avaliação, completação e
workover dos poços de petróleo e gás, isto é, além da gestão náutica, a Recorrente contratou
uma parte da gestão comercial da embarcação.
4.2.2. Além, os contratos de afretamento e de prestação de serviços são
acompanhados de anexos em que há a descrição do serviço efetivamente prestado. Destes anexos
nota-se que outros serviços relacionados com a produção de petróleo (interligação das linhas de
lança com os queimadores, teste de BOP e linhas de riser, serviços de solda necessários às
operações de perfuração, etc) também foram contratados com terceiros.

4.2.3. Todavia, os mesmos documentos revelam que a Recorrente igualmente
prestava, por si, serviços relacionados com a produção de petróleo (da figura acima, cimentação,
perfilagem, testes de formação e produção, canhoneio, perfuração direcional, etc). E mais! A
Recorrente forneceu diversos equipamentos para a produção de petróleo (condutores,
revestimentos, bases de perfuração, ferramentas para perfuração direcional, etc):
Fl. 31668
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

4.3. Ademais, embora o serviço de perfuração tenha sido em boa parte
terceirizado e, em uma pequena medida, o serviço de explotação, nenhum dos contratos
demonstra a terceirização de qualquer serviço relacionado com a pesquisa (pelo contrário, todos
revelam que a Recorrente era responsável pelo levantamento no fundo do mar), com a
separação ou com o escoamento do óleo (se bem que alguns contratos indiquem que era
responsabilidade da fretadora fornecer os equipamentos (e não os serviços) necessários ao
peneiramento e mangotes e mangueiras para descarga de líquidos à granel).
4.4. Destarte, a prova dos autos nos revela que não houve nem uma contratação de
afretamento por tempo puro (posto que a Recorrente armou em parte a embarcação), nem um
contrato de afretamento à casco nu puro (posto que a Contratada da Recorrente também armou
e tripulou a embarcação) e nem um contrato de prestação de serviços puro pois i) somente uma
parte dos serviços foram terceirizados e ii) a Recorrente também prestou, por si, os demais
serviços relacionados com a produção de petróleo.
4.4.1. No anverso do raciocínio, a prova dos autos revela que em parte foi
contratado um serviço de afretamento e, também, uma parcela dos serviços relacionados com
exploração de petróleo, ou seja, é incorreto afirmar que foi contratado somente afretamento e
também é incorreto afirmar que foi contratado somente serviços. Não faz qualquer sentido
afirmar que o serviço de exploração de petróleo foi terceirizado pelo contrato se a própria
Recorrente foi quem prestou a maior parte dos serviços de exploração de petróleo e, inclusive,
forneceu boa parte dos equipamentos para a exploração de petróleo.
4.5. Por se tratar de fato constitutivo do direito do Erário segregar o montante
pago relacionado com o serviço de exploração de petróleo do montante pago pelo afretamento
(em outras palavras, fixar a base de cálculo da exação em questão) o lançamento é improcedente.
Com a devida vênia aos esforços da fiscalização, a justificativa de impossibilidade de fixação de
uma base de cálculo correta, como pleiteia a Recorrente em seu especial, que espelhe a
realidade, não convence. O próprio TVF descreve, um a um, procedimentos que poderiam
auxiliar a fiscalização neste intento; a saber: circularização entre os fornecedores, análise dos
lançamentos contábeis e fiscais destes, pesquisa internacional de preços dos serviços, número de
funcionários utilizados pela Petrobrás e por suas contratadas e tantos e tantos outros meios.
Fl. 31669
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

Estes autos de infração, por seu turno, descrevem situação em que a PETROBRAS,
necessitando contratar serviços de prospecção, perfuração, avaliação, completação e
“workover”, firmou dois contratos: um de prestação de serviços, com empresa nacional
(a então autuada); e outro de afretamento, com empresa estrangeira controladora da
primeira. Na operação, atribuiu-se valor bastante expressivo ao contrato de afretamento
(90% da soma dos dois contratos), cujos pagamentos foram destinados ao exterior, sem
retenção de imposto de renda na fonte. Valor menor (10% do total) foi atribuído à
prestação de serviços, e pago à contratada nacional, com retenção de imposto. Os
procedimentos fiscais apuraram que, durante a execução dos contratos, a receita
atribuída à “prestação de serviços” não era suficiente sequer para fazer frente aos
custos dos serviços prestados, razão pela qual parte do valor pago à controladora
estrangeira retornava, na forma de aportes em favor da controlada nacional. (...)
Lembramos, ainda, a autuação de outra empresa prestadora de serviços à PETROBRAS,
formalizada no processo fiscal no 15521.000156/2009-52 (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
– 2004/2005). Este caso merece menção especial, em razão de a autoridade fiscal
haver carreado aos autos provas que permitiram melhor entendimento da
realidade fática por trás dos contratos. São exemplo as relações de pessoal
acostadas aos contratos – a relação acostada ao contrato de afretamento listava
profissionais de perfuração, e aquela acostada ao contrato de serviços listava
profissionais de náutica. Outro exemplo são os documentos de aferição dos valores
a pagar, a título de afretamento e de serviços – adotando o mesmo critério de
medição, com base na mesma quantidade de horas trabalhadas, tanto para o contrato de
afretamento como para o de serviços.
4.6. Como muito bem posto pelo Acórdão da DRJ, se estamos a investigar
artificialidade nos preços e nos serviços, de muito pouco auxilia a análise de
simulação/artificialidade subjetiva, que, por sinal, sucumbe ante uma análise acurada da
legislação incidente sobre a operação.
5. Nos termos do Voto da Conselheira Presidente, cinco são os elementos que
indicam ARTIFICIALIDADE CONTRATUAL:
a) Quanto ao aspecto temporal, revela-se a simultaneidade da celebração dos pares de
contratos;
b) A interdependência das partes contratantes é nota característica: a prestadora dos
serviços nacional é controlada pela “fretadora” estrangeira;
c) Ausência de coerência: a Petrobrás não reproduz o modelo de contratação bipartida,
mutatis mutandis, nas suas operações terrestres;
d) Deslocamento da base tributável para o exterior: a Petrobrás atribui ao contrato de
afretamento, celebrado com a empresa estrangeira, 90% do valor total da causa dos
contratos (a exploração dos poços de petróleo);
e) Montagem jurídica: a bipartição de contrato que tem causa unitária – a exploração de
poços de petróleo – é artificial e despropositada.
5.1. Do deslocamento da base tributável tratou-se no tópico anterior e a conclusão
que se chega é pela possibilidade de uma parte da prestação de serviços relacionados com a
exploração de petróleo ter sido paga à pessoa jurídica estrangeira, porém, não há nos autos
qualquer prova deste montante.
5.2. Também falou-se da “Montagem Jurídica”: a Recorrente, além de parte da
prestação de serviços de exploração de petróleo, também contratou afretamento de embarcação,
se assim não fosse, ela mesma (Recorrente) não prestaria boa parte dos serviços relacionados
com a exploração de petróleo e também não armaria a embarcação para a prestação de serviços.
Fl. 31670
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

5.3. Acerca das demais acusações, dos autos temos que a Recorrente é
beneficiária do REPETRO, regime este que era regulado pela Instrução Normativa 844/2008. A
referida Instrução Normativa permite, expressamente, a contratação da mesma pessoa jurídica,
tanto para o afretamento quanto para a prestação de serviços de exploração de petróleo, desde
que a contratação seja simultânea e que a pessoa jurídica estrangeira tenha representante
no Brasil:
Art. 5o O Repetro será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o Poderá ser habilitada ao Repetro a pessoa jurídica:
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto de
1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 1o; e
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I para a prestação de serviços
destinados à execução das atividades objeto da concessão ou autorização, bem como as
suas subcontratadas.
§ 2o Quando a pessoa jurídica de que trata o inciso II do § 1o não for sediada no País,
poderá ser habilitada ao Repetro a empresa com sede no País por ela designada para
promover a importação dos bens.
§ 3o O fornecimento de bens pela pessoa jurídica mencionada no inciso II do § 1o
poderá estar previsto em contrato de afretamento, de aluguel, de arrendamento
operacional ou de empréstimo, o qual DEVERÁ TER EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
com o de prestação de serviços. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 941, de 25
de maio de 2009)
5.4. Mais do que o antedito. Conforme muito bem constata o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares no Acórdão 3401-005.808 “interpretando os dispositivos normativos que
regem a matéria, a Secretaria da Receita Federal publicou, em sua página institucional na
internet, o "Manual do Repetro / Repetro-Sped", [revogado neste ponto] com último acesso em
15/09/2018
no
endereço
eletrônico
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/repetro”: (...)
4.1.7 - CONTRATO DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
O Contrato de Execução Simultânea, no caso do Repetro, é uma forma de composição
contratual que se caracteriza pela existência de dois contratos distintos, que devem ser
executados simultaneamente:
1) Contrato de Importação (arrendamento operacional, afretamento, locação ou
empréstimo); e
2) Contrato de Prestação de Serviços.
Esse tipo de contrato é mais usual nos casos de importação de embarcações ou
plataformas para execução das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás. Deste
modo, podemos ter as seguintes combinações contratuais:
(...)
4) contrato de prestação de serviços c/c contrato de afretamento de embarcação ou
plataforma (este último é uma modalidade do contrato de importação).
Nota: não confundir "contrato de prestação de serviços c/c contrato de locação de bens"
com "contrato de prestação de serviços com locação de bens". No primeiro caso, temos
uma combinação de dois contratos: o contrato de prestação de serviços com o contrato
de importação, os quais serão executados de maneira simultânea, tão logo o bem seja
importado. Mas, no segundo caso, temos um único contrato para utilização interna no
País, mas que não se enquadra no Repetro por não atender aos preceitos legais,
conforme tópico Disposições sobre Contratos. (...)
Fl. 31671
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

4.2.5 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE BENS
O Contrato de Prestação de Serviços é o instrumento decorrente do acordo firmado
entre o importador brasileiro (beneficiário do regime/prestador do serviço) e o tomador
de serviços (operadora contratante) e define os direitos e obrigações das partes no
tocante à prestação de serviços no País .
Para outras informações sobre contratos de prestação de serviços, vide o tópico "4.1.4 -
Contrato de Prestação de Serviços" em Contratos – Introdução. Por outro lado, o
contrato de prestação de serviços com locação de bens é uma construção contratual
extravagante, que se caracteriza por uma dissimulação da ocorrência do fato gerador.
Portanto, será objeto de indeferimento o pedido do sujeito passivo que tenha como
suporte fático tal avença. Abaixo, desenvolve-se o arrazoado conducente à
dissimulação.
Destarte, será objeto de indeferimento do pedido de aplicação do regime quando, no
Resumo de Contrato apresentado, houver sido assinalada, no item 4.2, a opção:
1) "2. Prestação de serviços com aluguel de bens";
2) "8. Prestação de serviços com locação de bens";
3) "8. Prestação de serviços com disponibilização de bens";
4) "8. Prestação de serviços com cessão de bens";
5) "8. Prestação de serviços com cessão de uso de bens"; ou
6) Qualquer outro nomen iuris que distorça o instituto da prestação de serviços.
5.5. Desta feita, é a própria fiscalização quem determinava tanto a separação dos
contratos de prestação de serviços e de afretamento quanto à sua simultaneidade. É um tanto
estranho que de um lado a fiscalização exija a bipartição dos contratos para gozo de benefício
fiscal relativo ao afretamento de plataforma e de outro lado a mesma fiscalização aponte
artificialidade na bipartição (que ela mesmo determinou) para negar que exista afretamento de
plataforma (que ela mesmo concedeu). Existe artificialidade, sem sombra de dúvida, mas esta
artificialidade é imposta pela fiscalização.
5.6. Sempre respeitando os ombros que nos arvoramos, no entanto, a ausência de
coerência entre os contratos de exploração de petróleo em terra e no mar (além do evidentemente
óbvio, a terra é firme, o mar, nem por isto) explica-se pelo fato de, em terra, não existir
legislação que imponha a forma de contratação.
5.7. Assim, tendo em vista que i) a simultaneidade e a interdependência são
impostas pela legislação, ii) a ausência de coerência decorre desta legislação, e iii) que não é
possível quantificar nem montagem jurídica tributária e, tampouco, iv) deslocamento da base de
cálculo, o lançamento era mesmo improcedente, como já se pronunciou esta Casa em Acórdão
da Conselheira Semíramis:
CONTRATO DE AFRETAMENTO. PREVISÃO DE SERVIÇOS.
A previsão de serviços relacionados à navegação e à manutenção da própria embarcação
afretada não altera a natureza de afretamento do contrato, nas modalidades por tempo ou
por viagem.
TRANSFERÊNCIA
MALICIOSA
DE
VALORES
DO
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DE AFRETAMENTO. NECESSIDADE DE
DETERMINAÇÃO.
Se a fiscalização entender que há transferência maliciosa de valores do contrato de
prestação de serviços para o de afretamento, ela deve determinar ou, ao menos, estimar
os valores transferidos, e não simplesmente desconsiderar por completo o conteúdo
Fl. 31672
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-014.560 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.720836/2014-46

econômico do contrato de afretamento e lançar todo os valores contratados como se
decorrentes da prestação de serviços fossem.
6. Pelo exposto, admito e conheço do recurso especial e a ele dou integral
provimento para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 31673
DF CARF MF
Original